Tribunal: TJMT
Processo: 1001830-54.2021.8.11.0005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001830-54.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA CAMPOS VIEIRA - CPF: 063.421.551-51 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001830-54.2021.8.11.0005

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO-MT

Recorrente
:
CAMILA CAMPOS VIEIRA

Recorrid
o
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A. -
VIVO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20
/0
6
/2022

76,52

EMENTA
:

RECURSO INIMONADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NEGATIVA
DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
TELAS SISTÊMICAS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.

RESPONSABILIDADE CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
AFASTAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.

2
.
Trata-se de ação na qual
a

Re
corrente

CAMILA CAMPOS VIEIRA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem
como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa

R
ecorrida
.

4
. Diante da negativa d
a
Recorrente em ter celebrado contrato com
a
Recorrid
a
cabia a est
e
o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

5
.
T
elas sistêmicas

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
o
consumidor.

6
. Analisar o documento colacionado após a prolação da sentença seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta turma recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da lei 9.099/95.

7
. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do
ncpc
, tendo em vista que a empresa recorrente poderia e deveria tê-lo juntado aos autos na fase instrutória.

8
. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é
da empresa
Recorrid
a
ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pel
a

empresa recorrida
.

9
.
No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome d
a
Recorrente
nos órgãos de proteção ao crédito
, a respeito da qual não sobreveio qualquer notícia de irregularidade nos autos
.

10
. Sentença reformada.

11
.
R
ecurso conhecido

e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
CAMILA CAMPOS VIEIRA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
CAMILA CAMPOS VIEIRA
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de a ação seja julgada proce
dente,
nos termos postos na inicial
.

Em contrarrazões (
ID
125536508
)
,
a

Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL
S
/
A

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022